Tribunal: CARF
Processo: 18470.720230/2016-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DELAÇÃO PREMIADA.
Se, em razão de acordo celebrado, o próprio colaborador concorda com a utilização das provas colhidas no Termo de Colaboração Premiada, pela Receita Federal, não há que se falar em nulidade da prova obtida, o que significaria venire contra factum proprium, algo que o Direito não admite.
VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
Não é aceitável, uma vez caracterizado venire contra factum proprium, que, em sede de recurso voluntário, o recorrente venha contestar as informações obtidas em Acordo de Colaboração Premiada que ele mesmo concordou com a utilização de tais provas pela Receita Federal e que subsidiaram o lançamento em questão.
UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. RESPEITO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COLABORAÇÃO PREMIADA.
A disponibilização de conjunto probatório produzido em processo criminal ao qual a fiscalização obteve acesso mediante autorização judicial, está de acordo com o ordenamento jurídico, podendo ser utilizado para caracterizar a existência de fato gerador de imposto de renda pessoa física.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO IPSIS LITTERIS DA IMPUGNAÇÃO. § 3o DO ART. 57 DO RICARF. APLICAÇÃO.
Se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida, tem a faculdade de transcrever a decisão de primeira instância.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
MULTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do Anexo II do RICARF, observado o disposto no art. 55 desse regimento.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.720230/2016-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.699 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2021
Recorrente
HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA - ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DELAÇÃO
PREMIADA.
Se, em razão de acordo celebrado, o próprio colaborador concorda com a
utilização das provas colhidas no Termo de Colaboração Premiada, pela
Receita Federal, não há que se falar em nulidade da prova obtida, o que
significaria venire contra factum proprium, algo que o Direito não admite.
VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
Não é aceitável, uma vez caracterizado venire contra factum proprium, que, em
sede de recurso voluntário, o recorrente venha contestar as informações obtidas
em Acordo de Colaboração Premiada que ele mesmo concordou com a
utilização de tais provas pela Receita Federal e que subsidiaram o lançamento
em questão.
UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. RESPEITO
AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
COLABORAÇÃO PREMIADA.
A disponibilização de conjunto probatório produzido em processo criminal ao
qual a fiscalização obteve acesso mediante autorização judicial, está de acordo
com o ordenamento jurídico, podendo ser utilizado para caracterizar a
existência de fato gerador de imposto de renda pessoa física.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.720230/2016-93
Fl. 1662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.699 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720230/2016-93

RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
IPSIS
LITTERIS
DA
IMPUGNAÇÃO. § 3o DO ART. 57 DO RICARF. APLICAÇÃO.
Se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida, tem a faculdade de transcrever a decisão de primeira instância.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
MULTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe
da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA
PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos
processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do
Anexo II do RICARF, observado o disposto no art. 55 desse regimento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Fl. 1663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.699 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720230/2016-93

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 1575 e ss).
Pois bem. Contra HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, CPF 052.574.807-
51, foi lavrado o Auto de Infração às fls. 1459 a 1464, relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física, exercício 2012, ano-calendário 2011, formalizando a exigência de imposto suplementar
no valor de R$ 162.474,64, multa de ofício de 75% no valor de R$121.450,45 e juros de mora
calculados até 04/2016 no valor de R$65.119,83.
O lançamento decorre de omissão de rendimentos no valor de R$603.222,12
caracterizada por valores creditados em conta de depósito ou de investimento em instituições
financeiras, em relação aos quais, o contribuinte regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
conforme Termo de Verificação Fiscal.
O enquadramento legal consta do Auto de Infração, fls. 1461 e 1465.
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 1467 a 1486) é resumido a seguir.
O Termo de Verificação Fiscal trata exclusivamente dos fatos apurados no ano-
calendário 2011.
O procedimento fiscal tem origem nos fatos apurados no âmbito da "OPERAÇÃO
LAVA JATO", especificamente quanto ao Ex-diretor de Abastecimento da Petróleo Brasileiro
S.A. PAULO ROBERTO COSTA, que teria, em tese, com o envolvimento do cônjuge, filhas e
genros, participado do desvio de recursos da estatal.
O contribuinte HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA é casado com
SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, portadora do CPF n° xxx, filha do Ex-diretor de
Abastecimento da Petróleo Brasileiro S/A PAULO ROBERTO COSTA, e teve, conforme
apuração preliminar, significativo crescimento patrimonial nos anos-calendário 2010 a 2013. Os
bens e direitos declarados saltaram de R$ 251.986,95, do início do ano-calendário 2010, para R$
6.437.023,49, ao final do ano-calendário 2013.
HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA também é citado diversas vezes pelo
sogro PAULO ROBERTO COSTA como sendo o coordenador de três contas secretas no
exterior e como sendo o operador do recebimento de vantagens indevidas e repasses desses
valores, de acordo com as informações contidas na colaboração premiada do Ex-diretor de
Abastecimento.
Em decisão proferida em 16/04/2015, o Juiz Federal SÉRGIO FERNANDO
MORO, responsável pela 13a Vara Federal de Curitiba (Seção Judiciária do Paraná),
compartilhou os documentos bancários que se encontravam em poder do Ministério Público
Federal e da Polícia Federal, referentes à "Operação Lava Jato", com a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, inclusive para fins de execução de procedimento fiscal.
Fl. 1664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.699 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720230/2016-93

HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA foi intimado a apresentar diversos
documentos referentes às Declarações de Ajuste Anual (DAA) do IRPF, assim como a
comprovação do efetivo recebimento dos lucros e dividendos alusivos ao ano-calendário 2011,
relacionados
à
empresa
GRUPO
PRAGMÁTICA
CONSULTORIA
EM
GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA e PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
LTDA - EPP. O representante do contribuinte disponibilizou diversos documentos, entre eles,
extrato bancário da conta no 3024-0001-00020579-3, Ag. 8 Downtown, da Caixa Econômica
Federal e da conta no 1807-1, Ag. 3752 do banco Itaú Unibanco S/A, escrituração comercial do
GRUPO PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA; escrituração
comercial da PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, quarta
e quinta alterações do contrato social da GRUPO PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM
GESTÃO EMPRESARIAL LTDA e certidão de casamento com Shanni Azevedo Costa
Bachmann.
O contribuinte foi intimado a comprovar a origem dos créditos na conta bancária
n° 122616-9, Agência n° 1690, Banco Bradesco S/A, na conta no 20.579-3, Agência 8
Downtown, da Caixa Econômica Federal e na conta no 1807-1, Ag. 3752 do banco Itaú Unibanco
S/A, individualizados em planilha.
Apesar de sucessivas prorrogações de prazo, o contribuinte não apresentou os
documentos comprobatórios da origem dos créditos. O contribuinte sequer foi capaz de
comprovar a efetiva transferência de lucros distribuídos e pro labore pago pelas empresas das
quais participa.
A conta n° 0122616-9, Agência n° 1690, Banco Bradesco S/A, tem como
cotitulares a SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN e o cônjuge HUMBERTO SAMPAIO
DE MESQUITA.
HUMBERTO
SAMPAIO
DE
MESQUITA,
MARCELO
CARVALHO
ANDRADE e MARCELO BARBOZA DANIEL são cotitulares da conta no 20.579-3, Agência 8
Downtown, da Caixa Econômica Federal.
MARCELO CARVALHO ANDRADE foi intimado a comprovar a origem dos
créditos nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, relativos a esta conta. Ele apresentou
resposta afirmando que a mencionada conta bancária pertence à "empresa Pragmática". Por outro
lado, afirma que não integra o quadro societário atual e que não possui documentação
comprobatória da movimentação financeira listada no Termo.
É importante esclarecer que HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA,
MARCELO CARVALHO ANDRADE e MARCELO BARBOZA DANIEL prestavam serviços
isoladamente e/ou em conjunto. Ademais, está claro que prestavam serviços por intermédio das
pessoas físicas ou das pessoas jurídicas que formam o grupo "Pragmática" (exemplos: MR
Pragmática, Pragmática Consultoria em Gestão Empresarial e Grupo Pragmática Consultoria em
Gestão Empresarial), a depender da natureza e das exigências específicas de cada serviço a ser
executado.
Assim sendo, competia ao diligenciado comprovar o fato que alega, ou seja, que a
origem dos valores creditados/depositados na conta mantida na Caixa Econômica Federal
decorre de serviços prestados exclusivamente por uma das empresas do grupo "Pragmática".
Por outro lado, em razão da ausência de documentação hábil e idônea para fins de
comprovação da origem dos valores creditados/depositados na conta citada, e dos indícios que
nos levam a acreditar que a conta era utilizada para receber recursos financeiros decorrentes da
Fl. 1665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.699 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720230/2016-93

prestação de serviços pelas pessoas físicas dos sócios sem a emissão de contratos e de notas
fiscais, deve ser efetuado o lançamento de ofício em face das pessoas físicas que constam como
titulares da conta e que são responsáveis pelos créditos verificados no ano-calendário 2011.
MARCELO BARBOZA DANIEL foi intimado a comprovar a origem dos
créditos nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, relativos à conta no 20.579-3, Agência 8
Downtown, da Caixa Econômica Federal. O diligenciado não apresentou resposta.
O contribuinte HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA foi reintimado a
comprovar a origem dos créditos bancários das três contas já citadas, das quais é titular, e cujos
valores foram individualizados em planilhas. Foi dada ciência de todos os depositantes
identificados ao contribuinte, que admitiu que recebeu cópia dos extratos bancários
disponibilizados à Receita Federal do Brasil por meio do Ofício 3113/2015 do PRPR do
Ministério Público Federal.
Apesar de prorrogações de prazo, o contribuinte não apresentou os documentos
comprobatórios da origem dos créditos. O contribuinte sequer foi capaz de comprovar a efetiva
transferência de lucros distribuídos e pro labore pago pelas empresas das quais participa.
SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, que apresentou declaração em
separado, foi intimada a comprovar, de acordo com o art. 42, § 6°, da Lei n° 9.430/1996, a
origem dos valores creditados/depositados na referida conta, da qual é cotitular com o cônjuge,
HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA. Foi dada ciência à contribuinte de todos os
depositantes identificados por intermédio dos extratos bancários fornecidos pelo Ministério
Público Federal. Apesar da solicitação, não foram apresentados documentos hábeis e idôneos
para comprovar a origem dos depósitos bancários listados.
MARCELO BARBOZA DANIEL e MARCELO CARVALHO ANDRADE
foram intimados a comprovar a origem dos créditos nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, relativos à conta no 20.579-3, Agência 8 Downtown, da Caixa Econômica Federal.
MARCELO BARBOZA DANIEL não apresentou resposta. MARCELO CARVALHO
ANDRADE repetiu os argumentos já trazidos anteriormente, sem, contudo, apresentar elemento
probatório.
Com base nos extratos disponibilizados à Receita Federal do Brasil pelo
Ministério Público Federal, mediante autorização judicial, foram identificados alguns
depositantes dos créditos bancários, sendo, então, realizadas diligências com o objetivo de
identificar a operação subjacente a cada depósito bancário e a natureza do rendimento correlato.
As pessoas físicas e jurídicas intimadas a seguir identificadas não esclareceram a
motivação e a natureza dos depósitos/créditos efetuados nas contas de titularidade do sujeito
passivo.
DILIGENCIADO
PF/CNPJ
TDPF
MARCELO BARBOZA DANIEL
xxx
07.1.09.00-2015-00102-7
PRAGMÁTICA
CONSULTORIA
EM
GESTAO
EMPRESARIAL LTDA
02.078.649/0001-50
07.1.09.00-2015-00361-5
GRUPO
PRAGMATICA
CONSULTORIA
EM
GESTAO EMPRESARIAL LTDA
07.271.913/0001-91
07.1.09.00-2015-00362-3
LUIZ M SOARES BOMBONIERI - ME
04.496.789/0001-74
07.1.09.00-2015-00576-6
DORIVAL AGULHOM
xxx
07.1.09.00-2015-00575-8
O contribuinte informou em sua declaração de ajuste anual o recebimento de R$
18.000,00, a título de pro labore, da empresa PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA – EPP. Verificou-se que a pessoa jurídica efetuou o pagamento do pro
Fl. 1666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.699 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720230/2016-93

labore em dinheiro, já que registrou as operações na Conta 11010100001003 - Caixa da
escrituração comercial, ou seja, tais rendimentos não são a origem dos depósitos bancários
listados para comprovação.
Também consta da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte o valor de
R$331.087,84, recebido da empresa PRAGMATICA CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL LTDA, supostamente a título de distribuição de lucros, referentes ao ano-
calendário 2011.
A Conta 110718000010158 - Adiantamento a Sócios registra distribuições
antecipadas de lucros aos sócios, sem, contudo, identificar precisamente qual sócio é o real
beneficiário de cada transferência bancária individualmente considerada.
Com efeito, ainda que se analise a Conta 110204000010008 – Bradesco S/A e a
Conta 110214000010018 - Caixa Econômica Federal, resta inviável identificar precisamente
qual sócio é o real beneficiário de cada transferência bancária individualmente considerada.
Por meio da análise do extrato bancário, verificam-se transferências que totalizam
o valor de R$ 53.692,99, da conta corrente da pessoa jurídica PRAGMÁTICA CONSULTORIA
EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - EPP para a conta do sócio mantida no Banco Bradesco
S/A.
Constata-se igualmente transferência no valor de R$ 6.000,00, da conta corrente
da empresa PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - EPP
para a conta do sócio mantida na Caixa Econômica Federal.
Apuram-se, por último, transferências que totalizam o valor de R$109.739,67, da
conta corrente da empresa PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
LTDA - EPP para a conta do sócio mantida no Banco Itaú Unibanco S/A.
Considerou-se que a origem de tais créditos/depósitos resta comprovada, posto
que tem motivação na distribuição de lucros da pessoa jurídica PRAGMÁTICA
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - EPP, conforme escrituração
comercial e extratos bancários.
Por outro lado, impende observar que não existe prova da efetiva transferência da
parte restante dos valores que constam na Declaração de Ajuste Anual do IRPF, supostamente
recebido da empresa, a título de distribuição de lucros, referente ao ano-calendário 2011. Não é
possível considerar tais valores como origem dos créditos/depósitos listados.
Com suporte nos documentos apresentados pelo contribuinte, não existe relação
objetiva, direta, cabal e inequívoca, em termos de datas e valores, entre a distribuição de lucro
escriturada e os créditos bancários cuja origem pretende-se ver comprovada.
Decerto, deveriam ter o contribuinte e a empresa diligenciada apresentado outros
elementos de prova, como cópia dos cheques ou das transferências bancárias, a demonstrar de
forma real e efetiva a distribuição dos lucros ao sócio HUMBERTO SAMPAIO DE
MESQUITA.
A
empresa
GRUPO
PRAGMÁTICA
CONSULTORIA
EM
GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA - ME foi intimada a comprovar as operações que geraram as
transferências financeiras e comprovar a transferência dos lucros distribuídos e do pro labore
pago durante o ano-calendário 2011 a HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA. A
diligenciada quedou-se inerte, tendo sido ignorada a obrigação de prestar informações.
Fl. 1667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.699 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720230/2016-93

HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA é sócio administrador da empresa, ou
seja, tinha reais condições de atuar para que a pessoa jurídica cumprisse sua obrigação de
informar à fiscalização a operação subjacente a cada transferência financeira.
Na Declaração de Ajuste Anual do IRPF de HUMBERTO SAMPAIO DE
MESQUITA consta o recebimento de R$ 18.000,00, a título de pro labore, da referida fonte
pagadora. Acontece que a pessoa jurídica efetuou o pagamento do pro labore em dinheiro, já que
registrou as operações na Conta 10003-2 - Caixa da sua escrituração comercial, ou seja, tais
rendimentos não são a origem dos depósitos bancários listados. Também consta o valor de
R$153.953,06, supostamente recebido da mencionada empresa, a título de distribuição de lucros,
referente ao ano-calendário 2011.
Mediante análise do extrato bancário disponibilizado, apuraram-se transferências
que totalizam apenas o valor de R$ 197.084,49 da conta da GRUPO PRAGMÁTICA
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME para as contas correntes do
sócio. Ou seja, a empresa transferiu ao contribuinte um valor superior ao lucro apurado.
Constata-se que parte das transferências bancárias feitas pela pessoa jurídica
GRUPO PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME para
as contas correntes do contribuinte HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA foram registradas
nos Livros Diário e Razão (escrituração fiscal) creditando a Conta 10008-5 - Bradesco S/A e a
Conta 10018-9 - Caixa Econômica Federal e, por outro lado, debitando a Conta 10003-2 - Caixa.
Em outras palavras, tais transferências não tratam de efetiva distribuição de lucros
e, portanto, resta não comprovada a origem dos créditos/depósitos bancários correspondentes.
Por outro lado, a Conta 10158 - ADIANTAMENTO A SÓCIOS registra
distribuições antecipadas de lucros ao sócio HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA.
Acontece que não há prova da efetiva transferência desses valores para as contas
bancária em análise.
Apenas quando é possível verificar a distribuição antecipada de lucro
devidamente escriturada na Conta 10158-6 - Adiantamento a Sócios e a respectiva transferência
financeira para a conta do sócio HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA é que consideramos
a origem do crédito/depósito devidamente justificada, no caso, no valor total de R$ 68.600,00.
Com suporte nos documentos apresentados pelo contribuinte, vale dizer que não
existe relação objetiva, direta, cabal e inequívoca, em termos de datas e valores, entre a
distribuição de lucros escriturada e parte dos créditos bancários cuja origem pretende-se ver
comprovada.
Como exemplo, vejamos que foram escriturados quatros adiantamentos de lucros
em 15/03/2011, no valor de R$ 4.800,00, totalizando R$ 19.2000,00. Apesar de estarem
escriturados como distribuições antecipadas de lucro, não localizamos o depósito nas contas do
contribuinte.
Tal fato nos leva a acreditar que, a despeito da escrituração comercial, parte dos
lucros destinados contabilmente ao contribuinte HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA
foram destinados a outro sócio ou a terceiros. Ainda que se avalie a distribuição de lucros como
verdadeira, não é possível considerar tais valores como origem dos créditos/depósitos listados.
Decerto, deveriam ter o contribuinte e a empresa diligenciada apresentado outros
elementos de prova, como cópia dos cheques ou das transferências bancárias, a demonstrar de
Fl. 1668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.699 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720230/2016-93

forma real e efetiva a distribuição dos lucros ao sócio HUMBERTO SAMPAIO DE
MESQUITA.
Apesar do procedimento investigatório feito junto aos depositantes de recursos em
espécie, por meio de transferência bancária, de cheques, de ordens de pagamentos ou por outros
meios, não foi possível identificar a origem dos depósitos, ou, em outras palavras, a natureza do
rendimento auferido pelo contribuinte como tributável, isento ou não tributável.
É importante também consignar que a conta bancária mantida na Caixa
Econômica Federal foi utilizada para pagar funcionários das seguintes empresas: GRUPO
PRAGMATICA
CONSULTORIA
EM
GESTAO
EMPRESARIAL
LTDA
-
EPP,
PRAGMATICA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP, MR
PRAGMÁTICA LTDA e também EXMERARE CONSULTORIA EM GESTÃO E
GOVERNANÇA LTDA.
As empresas mencionadas têm em comum constarem no seu quadro societário
HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, e/ou MARCELO BARBOZA DANIEL e/ou
MARCELO CARVALHO ANDRADE.
A infração que consta do auto de infração lavrado se fundamenta na norma do
artigo 42 da Lei n° 9.430/1996.
O quadro demonstrativo dos depósitos bancários de origem não comprovada,
relativo ao ano-calendário 2011, consta às fls. 1483 a 1485.
São cotitulares da conta corrente n° 0122616-9, Agência n° 1690, Banco Bradesco
S/A, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA e SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN,
que apresentou declaração de rendimento em separado. Assim, os valores apurados relativos à
referida conta foram proporcionalizados entre os dois.
HUMBERTO
SAMPAIO
DE
MESQUITA,
MARCELO
CARVALHO
ANDRADE e MARCELO BARBOZA DANIEL são cotitulares da conta no 20.579-3, Agência 8
Downtown, da Caixa Econômica Federal. Assim, os valores apurados relativos à referida conta
foram proporcionalizados entre os três.
Cientificado em 10/05/2016 (fl. 1494), em 09/06/2016 (fl. 1572), o contribuinte
apresenta a impugnação às fls. 1496 a 1515, instruída com os documentos às fls. 1516 a 1567, a
seguir resumida.
Tentativa de Dupla Tributação (bis in idem) no lançamento do auto de infração –
transferência de valores entre conta corrente de mesma titularidade
1. Foi lançado duas vezes o imposto sobre os mesmos valores constantes em conta corrente,
no período de setembro a dezembro de 2012.
2. Os valores constantes das planilhas anexadas ao auto de infração, referente às contas do
Banco Bradesco e da Caixa Econômica Federal são os mesmos, gerando assim, uma
tributação em duplicidade sobre os valores constantes em conta corrente, devendo os
valores constante da planilha anexada ao auto de infração serem excluídos do lançamento
tributário.
3. Alguns valores verificados e lançados são transferências realizadas pelo impugnante de
sua conta corrente junto a Caixa Econômica Federal (agência Downtown – no 3024 - conta
corrente 001.00020579-3) para a conta do Banco Bradesco S/A (agência no 1690 - conta
corrente 122616-9). Houve tentativa de dupla tributação no valor de R$181.300,00 x
27,5%, sobre o montante de quase 1/3 do valor do principal lavrado no auto de infração.
Fl. 1669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.699 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720230/2016-93

4. O julgador pode verificar através da "Planilha dos Valores Não Comprovados"
apresentada pelo Auditor Fiscal, com as devidas marcações feitas e confrontadas com os
extratos bancários emitidos pela Caixa Econômica Federal. (Anexo 01)
5. Requer que sejam expurgados do lançamento os valores lançados em duplicidade, com o
fim de evitar a dupla tributação e o enriquecimento sem causa para o Erário Federal e
principalmente a ocorrência do confisco, vedado constitucionalmente.
Ocorrência de distribuição de lucros advindos das empresas GRUPO
PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ
07.271.913/0001-91,
e
PRAGMÁTICA
CONSULTORIA
EM
GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA , CNPJ 02.078.649/0001-50.
Isenção dos lucros.
6. Os valores lançados constam dos extratos do Grupo Pragmática, que demonstram que os
valores recebidos pelo impugnante tem como origem a distribuição dos lucros auferidos no
exercício de 2010. (sic)
7. Foi apurada omissão de rendimentos no valor de R$ 603.222,12, devendo desde já ser
expurgada a dupla tributação apontada anteriormente no valor de R$181.300,00, sendo,
assim, o valor da suposta omissão de R$421.922,12.
8. O contribuinte auferiu a título de distribuição de lucros a importância de R$ 485.040,90,
ou seja, além do correto a ser retificado no auto de infração. Tal afirmação é constatada
por meio da declaração de imposto de renda do contribuinte no exercício de 2011/2012,
bem como por meio da DIRF apresentada pelas empresas GRUPO PRAGMÁTICA
CONSULTORIA
EM
GESTÃO
EMPRESARIAL
LTDA
e
PRAGMÁTICA
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, deixando clara a ocorrência de
distribuição de lucros, inclusive em diversos lançamentos constante da "planilha de valores
não comprovados", apontados pela fiscalização.
9. Da análise dos lançamentos constante da ‘planilha de valores não comprovados’, verifica-
se que diversos valores constantes do extrato da conta do banco Bradesco em nome do
impugnante foram depositados pelas empresas acima descritas, como forma de
distribuição regular de lucro, conforme exemplo demonstrado.
10. Além dos valores já reconhecidos pelo Auditor Fiscal na planilha anexada ao auto de
infração, é demonstrado, através das anotações constante do anexo 1, em confronto com os
extratos bancários e planilhas emitidas pela própria Receita Federal, que muitos valores
lançados no auto de infração são claramente distribuição de lucros pelos serviços
efetivamente prestados pelo impugnante junto as empresas GRUPO PRAGMÁTICA
CONSULTORIA
EM
GESTÃO
EMPRESARIAL
LTDA
e
PRAGMÁTICA
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. Esses valores deverão ser
expurgados do lançamento fiscal constante do auto de infração, nos termos do art. 10, da
Lei no 9.249/95, uma vez que são oriundo de depósitos realizados pelas pessoas jurídicas
anteriormente descritas.
11. Foram recebidos da empresa PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA a quantia de R$ 49.950,00, e da empresa GRUPO
PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA a quantia de
R$191.311,49, através da conta pessoa física do impugnante, junto ao Banco Bradesco
S/A, demonstrados através do anexo I, e devidamente comprovado pelos extratos em
anexo, que somados dão o montante de R$ 241.261,49.
12. Assim, do valor de R$603.222,12 lançado como omissão de rendimentos devem ser
excluídos os rendimentos lançados em duplicidade e os valores auferidos por distribuição
de lucros:
- Rendimentos Tributáveis Declarados - R$ 36.000,00 (+)
- Valor apurado na fiscalização - R$ 603.222,12
- Valor em duplicidade - R$ 180.660,63 (-)
Fl. 1670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.699 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720230/2016-93

- Valor recebido a título de distribuição dos lucros – R$241.261,49 (-)
- Desconto Simplificado – R$13.916,36 (-)
- Valor correto da infração – R$203.383,64 – imposto 27,5% = R$55.930,50 - parcela a
deduzir R$8.687,45
Total de Imposto devido = R$47.243,05
13. Assim, o valor devido pelo sujeito passivo no exercício em análise é de R$47.243,05 e não
o valor equivocadamente lavrado de R$163.271,63.
14. A isenção dos lucros distribuídos está prevista no art. 10 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995. A tributação desses rendimentos na pessoa física caracteriza bis in
idem.
15. Segundo o art. 997, inc. V, do Código Civil, de 2002, é possível a criação de uma
sociedade em que o sócio contribua exclusivamente com serviços, não ingressando com
quaisquer bens ou direitos para o capital social. Sem prejuízo desse fato, o contrato social
deve fazer menção ao fato de qual será a participação desse sócio nos lucros e nas perdas,
conforme inciso VII do referido artigo.
16. O Código Civil, de 2002, regula, em diversos momentos, a participação do sócio de
serviços nos lucros da sociedade. Tal participação não se confunde com rendimentos por
serviços prestados, os quais podem ser percebidos tanto por ele, quanto pelos demais
sócios, a título de pro labore, conforme o estabelecido no contrato social.
17. O CC/2002 dispôs que o sócio que contribui com serviços tem o direito de perceber lucros.
Assim, os valores que o sócio recebe da sociedade são de igual natureza, pois conforme
determina o artigo 4o do Código Tributário Nacional não há que se fazer distinção entre
rendimentos do trabalho (pro labore) e parte dos resultados (lucros). Ocorre a isenção do
imposto independentemente da denominação dada aos rendimentos.
18. A isenção não pode ser condicionada à natureza jurídica da verba distribuída, nos termos
do art. 4o do CTN. Não é o nome o fato relevante para a caracterização da isenção, mas
sim o fato de os valores serem percebidos pelo sócio que contribui apenas com trabalho,
qualquer que seja a denominação que lhes seja dada. Portanto, faz jus à regra isentiva os
valores recebidos pelo impugnante pela PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA e pela GRUPO PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA.
19. O montante distribuído a título de lucros está amparado pela norma de isenção constante
do art. 10 da Lei no 9.249/95, que trata dos lucros e dividendos "calculados com base nos
resultados" e, para apurar resultados a empresa precisa seguir a legislação comercial, que é
clara ao determinar o reconhecimento das receitas pelo regime de competência. E mais,
citado dispositivo legal, não impõe qualquer limite, nem determina a obrigatoriedade da
tributação da pessoa jurídica para que a distribuição de lucros se beneficie da isenção.
20. A fiscalização não apontou qualquer excesso na distribuição de lucro, proveniente da
empresa GRUPO PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
LTDA, nem mesmo, em momento algum, desclassificou os livros contábeis, uma vez que
foram preenchidos conforme a legislação comercial e contábil. E ainda, foram
apresentadas espontaneamente pelo impugnante além dos livros fiscais, as declarações de
IRPJ, IRPF, extratos e demais documentos solicitados.
21. A distribuição de lucros seguiu os procedimentos exigidos em lei, conforme entendimento
do CARF. Há previsão constante do contrato social (cláusula VIII) e os documentos
contábeis da pessoa jurídica estão em conformidade com a legislação pertinente.
Indevida Multa de Ofício de 75%
22. Não houve qualquer ato doloso por parte do impugnante com o intuito de prejudicar a
fiscalização, conforme determina os artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64. De acordo com as
Súmulas do CARF no 14 e 25, a simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos
e a presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si sós, não autorizam a
Fl. 1671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.699 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720230/2016-93

qualificação da multa de ofício. A Súmula 25 do CARF tem efeito vinculante em relação à
administração tributária federal, conforme anexo da Portaria MF no 383 de 14/07/2010.
23. Por todo o exposto, tendo em vista a boa-fé da impugnante e as súmulas do CARF, que
exigem a comprovação de sonegação, fraude e conluio para a aplicação da multa de ofício,
o valor correspondente deve ser excluído do lançamento.
Pedido
24. Requer-se: (i) Que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final
da presente impugnação tomando as providências necessárias para que sejam obstados
quaisquer procedimentos tendentes à inscrição ou execução administrativa e/ou judicial do
crédito tributário impugnado, nos termos do inciso III, do art. 151, do Código Tributário
Nacional; (ii) Que seja julgada procedente a impugnação, pelas razões de fato e de direito
expostas na defesa administrativa; (iii) Que as notificações e ciências quanto ao presente
processo administrativo sejam encaminhadas ao representante da contribuinte, Sergio
Pinho Júnior - Av. das Américas, 4.200 - bloco 04 - sala 509 - Barra da Tijuca - Rio de
Janeiro – RJ, CEP 22.640-102.
25. Trata-se de impugnação parcial ao lançamento, concordando o contribuinte com o
lançamento do imposto suplementar no valor de R$47.243,05, acrescido de juros de mora.
Por conseguinte, deve a parcela não litigiosa ser apartada para cobrança, nos termos do art.
21, § 1o, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de fls. 1575 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É
ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2012
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Somente a lei pode estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de
créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fls. 1608 e ss), reiterando os argumentos já apresentados em sua
impugnação.
Consta nos autos, ainda, petição complementar de fls. 1642 e ss, acompanhada de
documentos anexos, na qual o recorrente reitera o pedido de nulidade do lançamento, a
improcedência da autuação ou, subsidiariamente, a suspensão do processo administrativo em
questão para que o mesmo somente prossiga mediante autorização expressa do Juiz Federal
responsável pela autorização para utilização das informações que embasam a autuação fiscal.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 1672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.699 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720230/2016-93

É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Nesse sentido, enquanto o recorrente tiver a oportunidade de discutir o débito em
todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito tributário em questão não
deve ser formalizado pela Administração Pública, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, o que torna desnecessária a
solicitação do recorrente neste sentido.
2. Preliminar.
Em petição complementar, às fls. 1642 e ss, o contribuinte requer a nulidade do
lançamento e a improcedência da autuação, ou subsidiariamente a suspensão do processo
administrativo em questão para que o mesmo somente prossiga mediante autorização expressa
do Juiz Federal responsável pela autorização para utilização das informações que embasam a
autuação fiscal.
Alega, pois, que o fisco utilizou provas ilícitas para constituição do crédito
tributário, notadamente, cio imposto de renda da pessoa física, a pretexto de omissão de receita
tributável constatada pelo exame das movimentações financeiras obtidas na ação penal da
Operação Lava Jato.
Nesse sentido, afirma que estaria evidenciado e expressamente declarado e
comprovado que todas as provas obtidas para a lavratura do auto que embasou o processo
administrativo em referência, o foram única e exclusivamente com base nos dados obtidos na
ação penal da Operação Lava Jato.
No entanto, pontua que o Juízo que promoveu a quebra do sigilo anteriormente,
proferiu decisão promovendo o aditamento da decisão que havia autorizado a quebra do sigilo do
contribuinte em questão, razão pela qual uso da mesma passou a ser inadmissível. Com isso,
entende que os efeitos produzidos pelas provas utilizadas nessas circunstâncias, são nulos de
pleno direito.
É certo que as provas ilícitas não se revestem de eficácia jurídica e nem podem ser
admitidas como suporte de juízos acusatórios ou de juízos condenatórios. Tem-se que a prova é
considerada ilícita quando caracterizar violação às normas legais ou aos princípios do
ordenamento, de natureza processual ou material, obtida mediante a infração às garantias
individuais e legais.
Inclusive, este Colegiado já teve a oportunidade de se manifestar em ocasião
anterior, a respeito da improcedência do lançamento fiscal na hipótese de decisão judicial
Fl. 1673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.699 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720230/2016-93

superveniente que reconhece a ilicitude da prova emprestada, em decorrência da forma como
produzida, o que resultaria na eliminação do respectivo conjunto probatório transportado ao
processo administrativo tributário. É de se ver:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008, 2009
PROVAS EMPRESTADAS. DECISÃO JUDICIAL SUPERVENIENTE. ILICITUDE
DAS PROVAS. PROVAS REMANESCENTES REVESTIDAS DE LICITUDE.
ALTERAÇÃO DA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO ORIGINAL. AUTO DE
INFRAÇÃO INSUBSISTENTE.
A decisão judicial superveniente que reconhece a ilicitude da prova emprestada, em
decorrência da forma como produzida, resulta na eliminação do respectivo conjunto
probatório transportado ao processo administrativo tributário. Na hipótese dos autos,
uma vez expurgadas as provas ilícitas, a imputação fiscal com fundamento na base
probatória remanescente revestida de licitude implicaria um lançamento de ofício com
alteração da motivação original, o que não é admissível em sede do contencioso
administrativo. Cabe tornar insubsistente o auto de infração quando a motivação
adotada para o lançamento do crédito tributário está vinculada, direta ou indiretamente,
às provas emprestadas colhidas na esfera criminal, posteriormente reputadas ilícitas.
(Acórdão n° 2401-007.102 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Sessão de 5 de novembro de 2019. Rel. Cleberson Alex Friess).
Contudo, na hipótese vertente, entendo que não assiste razão ao contribuinte.
A começar, a decisão proferida pelo então Exmo. Juiz Sérgio Moro e juntada pelo
recorrente (Petição n° 5054741-77.2015.4.04.7000 – fls. 1652 e ss) não tem a extensão
pretendida e, ao contrário do que alegado, não declarou a nulidade de toda e qualquer prova
colhida por intermédia da colaboração premiada no âmbito da Operação Lava Jato, para fins
tributários, estando restrita aos autos lá mencionados, todos acompanhados da devida
fundamentação daquele Juízo. É de se ver:
Autos

Evento da Decisão
5010767-87.2015.4.04.7000
Evento 70
5013906-47.2015.4.04.7000
Evento 18
5023582-53.2014.4.04.7000
Evento 25
5056156-95.2015.4.04.7000
Evento 411
5073475-13.2014.4.04.7000
Evento 289
5073906-47.2015.4.04.7000
Evento 18
5001446-62.2014.4.04.7000
Evento 297
5049557-14.2013.4.04.7000
Evento 1521
5054741-77.2015.4.04.7000
Evento 4
Analisando o Termo de Verificação Fiscal (fls. 1467 e ss), não é possível chegar-
se à conclusão de que as provas obtidas e que embasaram a presente acusação fiscal foram
abarcadas pela decisão do então Exmo. Juiz Sérgio Moro. Não se deve ignorar o fato de que a
Operação Lava Jato possui inúmeros desdobramentos, sendo inúmeros os reflexos oriundos da
investigação, não podendo ser tratada de forma ampla, sem a devida conexão com os fatos
Fl. 1674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.699 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720230/2016-93

narrados, as provas produzidas e as acusações imputadas individualmente a cada qual, como
pretende o recorrente.
E ainda que assim não o fosse, a decisão do então Exmo. Juiz Sérgio Moro não
declara, de imediato, a nulidade das provas obtidas por intermédio dos acordos de colaboração
premiada, mas condiciona a sua utilização à autorização específica do Juízo, ou seja, mediante a
apresentação de novo requerimento. É de se ver:
Ante o exposto, defiro o requerido pelo MPF e promovo o aditamento de todas as
referidas decisões para a elas agregar que está vedada a utilização dos elementos
informativos e provas cujo compartilhamento foi anteriormente autorizado por este
Juízo contra pessoas que celebraram acordo de colaboração com o Ministério Público
no âmbito da assim denominada
Operação Lavajato, bem como contra empresas que celebraram acordo de leniência.
Caso pretendida a utilização das provas ou das informações com esta finalidade, ficará
ela sujeita à autorização específica deste Juízo, ou seja, da apresentação de novo
requerimento.
Caso o material já tenha sido usado contra algum colaborador ou empresa, poderá este
Juízo ser especificamente provocado para decidir a respeito da manutenção da
autorização ou não.
O MPF fica encarregado de dar ciência desta decisão a cada órgão que recebeu provas e
elementos probatórios compartilhados.
Ademais, a decisão do então Exmo. Juiz Sérgio Moro não merece a interpretação
ampla dada pelo recorrente, eis que a proteção dada foi apenas para o próprio colaborador ou a
empresa leniente contra sanções de outros órgãos públicos, sob pena de desestimular a
celebração desses acordos e prejudicar o seu propósito principal que seria a obtenção de provas
em processos criminais. Ou seja, a decisão teve a preocupação de proteger o próprio colaborador,
não abarcando eventuais terceiros citados na colaboração premiada e que devem ser investigados
para apuração, inclusive, de infrações fiscais.
Para além do exposto, a meu ver, um fato interessante é capaz de eliminar as
eventuais dúvidas existentes acerca da licitude das provas que aqui se discute. Isso porque, no
Termo de Acordo de Colaboração Premiada (fls. 477 do Processo n° 18470.728708/2016-23),
firmado por Humberto Sampaio de Mesquita, ora recorrente, consta, ainda, a previsão de
autorização expressa para a utilização emprestada das provas obtidas por meio do acordo de
colaboração premiada, pela Receita Federal. É de se ver:
[...]
Parte V – Validade da Prova
Cláusula 15. A prova obtida mediante a presente avença de colaboração premiada será
utilizada validamente para a instrução de inquéritos policiais, procedimentos
administrativos criminais, ações penais, ações cíveis e de improbidade administrativa e
inquéritos civis, podendo ser emprestada também ao Ministério Público dos Estados, à
Receita Federal, à Procuradoria da Fazenda Nacional, ao Banco Central do Brasil e a
outros órgãos, inclusive de países e entidades estrangeiras, para a instrução de
procedimentos e ações fiscais, cíveis, administrativas (inclusive disciplinares), de
responsabilidade bem como qualquer outro procedimento público de apuração dos fatos.
Nesse desiderato, o próprio recorrente, quando da celebração do acordo de
colaboração premiada, autorizou expressamente que as provas lá colhidas, fossem utilizadas pela
Receita Federal. Assim, se, em razão de acordo celebrado, o próprio colaborador concorda com a
utilização das provas colhidas no Termo de Colaboração Premiada, pela Receita Federal, não há
Fl. 1675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.699 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720230/2016-93

que se falar em nulidade da prova obtida, o que significaria venire contra factum proprium, algo
que o Direito não admite.
Não é aceitável, portanto, uma vez caracterizado venire contra factum proprium,
que, em sede de recurso voluntário, o recorrente venha contestar as informações obtidas em
Acordo de Colaboração Premiada que ele mesmo concordou com a utilização de tais provas pela
Receita Federal e que subsidiaram o lançamento em questão.
E, ainda, a disponibilização de conjunto probatório produzido em processo
criminal ao qual a fiscalização obteve acesso mediante autorização judicial, está de acordo com o
ordenamento jurídico, podendo ser utilizado para caracterizar a existência de fato gerador de
imposto de renda pessoa física.
Sobre os demais argumentos lançados pelo contribuinte, notadamente acerca da
inconstitucionalidade/legalidade das normais legais, oportuno observar que já está sumulado o
entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Por fim, sobre a alegação acerca da ausência de acréscimo patrimonial, em razão
do cumprimento dos próprios termos estipulados na colaboração premiada, trata-se de matéria de
mérito, a ser examinada no tópico seguinte.
3. Mérito.
Tendo em vista que o recorrente transcreve, em seu recurso, ipsis litteris, a sua
impugnação, no que se refere à parcela do crédito mantida pela DRJ, enxertando apenas alguns
comentários sobre a decisão recorrida, opto por reproduzir no presente voto, nos termos do art.
57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da
decisão de primeira instância, com as quais concordo e mantenho em sua integralidade, para, ao
final, apresentar considerações adicionais com o intuito de reforçar as convicções tecidas no
presente voto. É de se ver:
[...]
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, e alterações. Assim, dela toma-se conhecimento.
Inicialmente, quanto ao pedido de envio de correspondências para o endereço do
procurador, esclareça-se que, no processo administrativo de determinação e exigência
dos créditos tributários, a intimação do sujeito passivo sujeita-se a procedimentos
próprios (art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972 e alterações).
No que se refere à sua efetivação por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio
ou via, essa não dispensa a prova de seu recebimento no domicílio tributário eleito pelo
Fl. 1676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-009.699 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720230/2016-93

sujeito passivo (inciso II do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972 e alterações). Logo, a
solicitação formulada não pode ser deferida, por falta de amparo legal.
Saliente-se que, independente de pedido do contribuinte, com a apresentação tempestiva
de impugnação ao lançamento, ocorre a suspensão do crédito tributário nos termos do
art. 151, III, do Código Tributário Nacional, relativamente ao crédito tributário
impugnado.
Atividade vinculada
Cumpre ressaltar que a atividade administrativa, sendo plenamente vinculada, não
comporta apreciação discricionária no tocante aos atos que integram a legislação
tributária, cabendo à Administração apenas fazer cumpri-los, pelo que é defeso aos
agentes públicos a aplicação de entendimentos contrários às orientações estabelecidas
na legislação tributária.
Em relação aos julgados do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que entende
virem ao encontro da tese da defesa, cumpre observar que as decisões daquele colegiado
não constituem normas complementares da legislação tributária, porquanto não existe
lei que lhes confira efetividade de caráter normativo (art. 100 do CTN).
Esclareça-se que as decisões do CARF só serão aplicadas, nos julgamentos
administrativos de primeira instância, no caso de existência de súmula vinculante que
preencha as condições previstas no art. 75 do Anexo I da Portaria MF no 256, de 22 de
junho de 2009 e desde que aplicável ao caso em exame no processo.
Quanto à referência a entendimentos exarados em decisões prolatadas pelo Judiciário,
vale lembrar que o entendimento nelas expresso sobre a matéria fica restrito às partes
integrantes do processo judicial, não cabendo a extensão dos efeitos jurídicos de
eventual decisão ao presente caso, à luz do disposto no Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997.
Depósitos bancários de origem não comprovada.
O CTN define, em seus artigos 43, 44 e 45, a seguir reproduzidos, o fato gerador, a base
de cálculo e os contribuintes do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
De acordo com o art. 44, a tributação do imposto de renda não se dá só sobre
rendimentos reais mas, também, sobre rendimentos arbitrados ou presumidos por sinais
indicativos de sua existência e montante:
Art. 43 O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido,
da renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis. (Grifos
acrescidos)
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa, no presente processo, não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles
representada. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização,
pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
Fl. 1677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-009.699 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720230/2016-93

a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
A Lei no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, com as alterações introduzidas
pelo art. 4o da Lei no 9.481, de 1997, e pelo art. 58 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, assim dispõe, acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil reais).
[...]
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada
titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade
de titulares.
A lei transcrita estabeleceu uma presunção de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular de conta bancária, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
As presunções legais, também chamadas presunções jurídicas, dividem-se em absolutas
(juris et jure) e relativas (juris tantum). Denomina-se presunção juris et jure aquela que,
por expressa determinação de lei, não admite prova em contrário nem impugnação; diz-
se que a presunção é juris tantum quando a norma legal é formulada de tal maneira que
a verdade enunciada pode ser elidida pela prova de sua irrealidade.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por depósitos
bancários, é do tipo juris tantum (relativa). Caberia, portanto, ao contribuinte apresentar
justificativas válidas para os ingressos ocorridos em suas contas bancárias.
A presunção em favor do fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação,
mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de
presunção relativa, passível de prova em contrário.
Fl. 1678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-009.699 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720230/2016-93

É função do fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito
ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou esclarecimentos,
com vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42
da Lei no 9.430, de 1996. Contudo, a comprovação da origem dos recursos utilizados
nessas operações é ônus do contribuinte.
Assim sendo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e
omitidos na declaração de ajuste anual efetuando o lançamento do imposto
correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do
princípio da legalidade que rege a administração pública, cabendo ao agente tão-
somente a inquestionável observância do diploma legal.
Comprovação dos depósitos – análise individualizada
No caso, houve o enquadramento no previsto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
portanto, é ônus do contribuinte a prova de que os valores depositados em suas contas
se tratam de rendimentos tributáveis já oferecidos à tributação, rendimentos tributados
exclusivamente na fonte ou isentos ou não tributáveis, como alegado.
É importante destacar que o art. 42 exige a comprovação da origem com documentação
hábil e idônea, sendo o seu § 3o bem elucidativo quando determina que os depósitos
devem ser analisados individualizadamente. Logo, para elidir o lançamento, cabe ao
contribuinte demonstrar a exata correlação entre cada valor depositado em sua conta
bancária e a correspondente origem do recurso.
Exclusão das transferências da conta corrente 001.00020579-3 da Caixa
Econômica Federal, agência Downtown, para a conta corrente 122616-9 do Banco
Bradesco S/A, agência no 1690.
O contribuinte alega que foi lançado duas vezes imposto sobre mesmos valores
referentes às contas do Banco Bradesco e da Caixa Econômica Federal no período de
setembro a dezembro de 2012. Afirma que alguns valores são transferências realizadas
pelo sujeito passivo de sua conta corrente na Caixa Econômica Federal (agência
Downtown – no 3024 - conta corrente 001.00020579-3) para a conta do Banco Bradesco
S/A (agência no 1690 - conta corrente 122616-9).
Cabe registrar que o lançamento em análise se refere ao exercício 2012, ano-calendário
2011, abrangendo, por conseguinte, fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2011.
A referência na impugnação a suposta duplicidade de valores constantes de contas
correntes no período setembro a dezembro de 2012 é equivocada, pois diz respeito a
período estranho aos autos. Não obstante, o contribuinte em sua impugnação apresenta
planilhas que pretende exemplificar os valores que estariam em duplicidade. Embora a
primeira planilha à fl. 1499 esteja praticamente ilegível, na planilha relativa à Caixa
Econômica Federal, fl. 1499, são visualizados os valores, que se referem ao período de
setembro a outubro de 2011. Depreende-se, pois, que tenha ocorrido um simples
equívoco na indicação do ano, passando-se, pois, a análise do argumento, considerando-
se o período de setembro a dezembro de 2011.
Como se observa do Termo de Verificação Fiscal, os valores lançados nos termos do
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, são referentes à conta n° 122616-9, Agência n° 1690,
Banco Bradesco S/A, à conta no 20.579-3, Agência 8 Downtown, da Caixa Econômica
Federal e à conta no 1807-1, Ag. 3752 do banco Itaú Unibanco S/A.
O sujeito passivo alega que teriam sido considerados no lançamento transferências
realizadas da conta corrente na Caixa Econômica Federal (agência Downtown – conta
corrente 001.00020579-3) para a conta do Banco Bradesco S/A (agência no 1690 –
conta corrente 122616-9) em desconformidade com a legislação.
Conforme documento emitido pela Caixa Econômica Federal fl. 291, são cotitulares da
conta 001.00020579-3 da Caixa Econômica Federal, HUMBERTO SAMPAIO DE
MESQUITA, MARCELO BARBOZA DANIEL E MARCELO CARVALHO
ANDRADE.
Fl. 1679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-009.699 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720230/2016-93

A conta n° 0122616-9, Agência n° 1690, Banco Bradesco S/A, tem como cotitulares
HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA e o cônjuge SHANNI AZEVEDO COSTA
BACHMANN.
O sujeito passivo alega que teriam sido considerados no lançamento transferências
realizadas da conta corrente na Caixa Econômica Federal (agência Downtown – no 3024
- conta corrente 001.00020579-3) para a conta do Banco Bradesco S/A (agência no 1690
- conta corrente 122616-9) em desconformidade com a legislação.
O §3o, inc. I, do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe:
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
Como comprovado nos autos, a conta 122616-9 Banco Bradesco S/A, Agência no 1690,
é de titularidade de HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA e SHANNI AZEVEDO
COSTA BACHMANN e a conta 001.00020579-3, Caixa Econômica Federal, Agência
3024, é de titularidade HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCELO
BARBOZA DANIEL E MARCELO CARVALHO ANDRADE. De acordo com o § 3o,
I, do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, para efeito de determinação da receita omitida, os
créditos serão analisados individualizadamente, não sendo considerados os decorrentes
de transferências de outras contas da própria pessoa física. A referida norma visa evitar
o cômputo em duplicidade de valores pertencentes a mesma pessoa na apuração da base
de cálculo do imposto. Dessa forma, tendo sido duas contas de uma mesma pessoa ou
mesma titularidade analisadas pela fiscalização para fins de tributação nos termos do
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, constatadas transferências de uma para outra, os
valores transferidos seriam desprezados na apuração do montante de depósitos de
origem a comprovar.
O item 22 da Exposição de Motivos Interministerial no 484, de 24 de outubro de 1996,
dirigida ao Presidente da República, que tratou da proposta de Projeto de Lei que
resultou na Lei no 9.430, de 1996, de alteração da legislação tributária federal, dispõe:
22. O art. 42 objetiva o estabelecimento de critério juridicamente adequado e
tecnicamente justo para apurar, mediante a análise de movimentação financeira
de um contribuinte, pessoa física ou jurídica, valores que se caracterizem como
rendimentos ou receitas omitidas. Há que se observar que a proposta não diz
respeito ao acesso às informações protegidas pelo sigilo bancário, as quais
continuarão sendo obtidas de acordo com a legislação e jurisprudência atuais. O
que se procura é, a partir da obtenção legítima das informações, caracterizar-se e
quantificar-se o ilícito fiscal, sem nenhum arbítrio, mas de forma justa e correta,
haja vista que a metodologia proposta permite a mais ampla defesa por parte do
contribuinte. Também importa ressaltar que análise da movimentação deverá ser
individualizada por operação, onde o contribuinte terá a oportunidade de caso a
caso, identificar a natureza e a origem dos respectivos valores. Dessa forma, tem-
se a certeza de que as parcelas não comprovadas, ressalvadas transferências entre
contas de mesma titularidade ou movimentações de pequeno valor (art. 42, § 3o),
sejam, efetivamente, fruto da evasão tributária.
Ocorre que, no caso, as contas não são unicamente das mesmas pessoas físicas. Se
assim o fossem e tendo sido ambas analisadas pela fiscalização, seria simplesmente
aplicado o disposto §3o, inc. I, do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, independentemente
dos valores transferidos.
Há que se ressaltar que HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA e SHANNI
AZEVEDO COSTA BACHMANN, cotitulares da conta em análise do Banco Bradesco,
são casados no regime de comunhão parcial de bens.
Assim, seriam passíveis de exclusão os valores transferidos da conta da Caixa
Econômica Federal para a conta do Bradesco, correspondentes a rendimentos cuja
origem tenha sido comprovada e pertençam a HUMBERTO SAMPAIO DE
Fl. 1680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-009.699 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720230/2016-93

MESQUITA ou cuja origem não tenha sido comprovada mas que tenham sido objeto de
tributação nos termos do §6o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, contra HUMBERTO
SAMPAIO DE MESQUITA, em decorrência da proporcionalização estabelecida.
No lançamento, foi considerado como total de débitos de origem não comprovada
relativamente a conta da Caixa Econômica Federal o valor de R$629.580,70, sendo
atribuído ao contribuinte a sua proporção no valor de R$209.860,23 (R$629.580,70: 3).
Confrontando-se o extrato bancário da conta 20579-3, Caixa Econômica Federal,
Agência Downtown, fls. 292 a 295, como a planilha de valores não comprovados
relativos à conta 122616-9 Banco Bradesco S/A, Agência no 1690, fls. 1488 e 1489, e o
extrato bancário detalhado desta, fls. 715 a 726, nos meses de setembro a dezembro de
2011, constatou-se que houve transferência de valores de uma conta para a outra nos
dias 13/09/2011, 11/10/2011, 21/11/2011 e 20/12/2011:
No dia 13/09/2011, no extrato da conta 122616-9, Banco Bradesco S/A, Agência no
1690, fl. 721 e 722, há 18 créditos no valor de R$4.900,00, tendo sido lançados na
planilha dos valores não comprovados 12 créditos, fl. 1489. No extrato da Caixa
Econômica Federal no mesmo dia, há 11 débitos no mesmo valor de R$4.900,00, com
os respectivos números dos cheques compensados.
No extrato detalhado do Banco Bradesco, fls. 721 e 722, consta como origem de 11
créditos no valor de R$4.900,00 o Banco 104 (Caixa Econômica Federal), Ag. 3024,
conta 10205793(conta de HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCELO
BARBOZA DANIEL E MARCELO CARVALHO ANDRADE), como origem de 1
crédito no valor de R$4.900,00 o Banco 237, Ag. 2359, conta 128333 (conta de
MARCELO BARBOZA DANIEL), valores esses lançados, e como origem de 6
créditos o Banco 104 (Caixa Econômica Federal), Ag. 3024, conta 30006258, valores
não integrantes da planilha de valores não comprovados.
Dessa forma, comprova-se que consta da planilha de valores não comprovados relativos
a conta do Banco Bradesco (mês de setembro) o valor de R$53.900,00 (11 x
R$4.900,00) transferidos da conta da Caixa Econômica Federal, que tem como
cotitulares HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCELO BARBOZA
DANIEL E MARCELO CARVALHO ANDRADE).
Em relação ao dia 16/09/2011, constam do extrato da conta 122616-9, Banco Bradesco
S/A, Agência no 1690, fl. 722, 2 créditos no valor de R$4.900,00 com indicação do
Banco 104 (Caixa Econômica Federal), Ag. 3024, conta 10205793, que foram lançados
na planilha dos valores não comprovados, fl. 1489. Da análise do extrato da Caixa
Econômica Federal, verifica-se que não há débitos na conta nesse dia (fl. 293. Por
conseguinte, não se acata que houve transferência do valor de R$9.800,00 (2 x
R$4.900,00) entre as referidas contas bancárias.
No dia 11/10/2011, no extrato da conta 122616-9, Banco Bradesco S/A, Agência no
1690, fl. 723, há 12 créditos no valor de R$4.900,00, tendo sido lançados na planilha
dos valores não comprovados 9 créditos, fl. 1489.
No extrato detalhado do Banco Bradesco, fl. 723, consta como origem de 9 créditos no
valor de R$4.900,00 o Banco 104 (Caixa Econômica Federal), Ag. 3024, conta
10205793(conta de HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCELO
BARBOZA DANIEL E MARCELO CARVALHO ANDRADE) e como origem de 3
créditos o Banco 104 (Caixa Econômica Federal), Ag. 3024, conta 30006258, os valores
correspondentes a estes 3 créditos não foram lançados.
Da análise do extrato da Caixa Econômica Federal, verifica-se que há na conta 8 débitos
no valor de R$4.900,00 no dia 11/10/2011, fl. 293.
Assim, acata-se que na planilha de valores não comprovados relativos a conta do Banco
Bradesco há, no mês de outubro, R$39.200,00 (8 x R$4.900,00) transferidos da conta da
Caixa Econômica Federal, que tem como cotitulares HUMBERTO SAMPAIO DE
MESQUITA, MARCELO BARBOZA DANIEL E MARCELO CARVALHO
ANDRADE).
Fl. 1681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-009.699 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720230/2016-93

No dia 21/11/2011, no extrato da conta 122616-9, Banco Bradesco S/A, Agência no
1690, fl. 724, há 15 créditos no valor de R$4.900,00, tendo sido lançados na planilha
dos valores não comprovados 12 créditos, fl. 1489. No extrato da Caixa Econômica
Federal no mesmo dia, há 5 débitos no mesmo valor de R$4.900,00, com os respectivos
números dos cheques compensados (fl. 294).
No extrato detalhado do Banco Bradesco, fl. 724, consta como origem de 5 créditos no
valor de R$4.900,00 o Banco 104 (Caixa Econômica Federal), Ag. 3024, conta
10205793(conta de HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCELO
BARBOZA DANIEL E MARCELO CARVALHO ANDRADE).
Assim, acata-se que na planilha de valores não comprovados relativos a conta do Banco
Bradesco há, no mês de novembro, R$24.500,00 (5 x R$4.900,00) transferidos da conta
da Caixa Econômica Federal, que tem como cotitulares HUMBERTO SAMPAIO DE
MESQUITA, MARCELO BARBOZA DANIEL E MARCELO CARVALHO
ANDRADE).
No dia 20/12/2011, no extrato da conta 122616-9, Banco Bradesco S/A, Agência no
1690, fl. 725, há 10 créditos no valor de R$4.900,00 e 1 crédito no valor de R$2.488,44,
tendo sido esses lançados na planilha dos valores não comprovados, fl. 1489. No extrato
da Caixa Econômica Federal no mesmo dia, há os respectivos débitos (fl. 295).
No extrato detalhado do Banco Bradesco, fl. 725, consta como origem dos 10 créditos
no valor de R$4.900,00 e do crédito no valor de R$2.488,44 o Banco 104 (Caixa
Econômica Federal), Ag. 3024, conta 10205793(conta de HUMBERTO SAMPAIO DE
MESQUITA, MARCELO BARBOZA DANIEL E MARCELO CARVALHO
ANDRADE).
Assim, acata-se que na planilha de valores não comprovados relativos a conta do Banco
Bradesco há, no mês de dezembro, R$51.488,44 (10 x R$4.900,00 + R$2.488,44)
transferidos da conta da Caixa Econômica Federal, que tem como cotitulares
HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCELO BARBOZA DANIEL E
MARCELO CARVALHO ANDRADE).
Por conseguinte, os valores dos créditos no ano-calendário em análise constantes da
planilha de valores não comprovados que foram transferidos da conta 10205793 da
Caixa Econômica Federal, Ag. 3024 de HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA,
MARCELO BARBOZA DANIEL e MARCELO CARVALHO ANDRADE somam
R$169.088,44 (R$53.900,00 + R$39.200,00 + R$ 24.500,00 + R$51.488,44).
Observe-se que o sujeito passivo pleiteou a exclusão do valor de R$181.300,00. Não
foram considerados 2 créditos de R$4.900,00 em 16/06/2011 e 1 crédito no valor de
R$4.900,00 em 11/10/2011, por não haver os respectivos débitos no extrato bancário da
conta 10205793 da Caixa Econômica Federal, Ag. 3024. Foi considerado o crédito no
valor de R$2.488,44 em 20/12/2011, como consignado neste voto. Assim, foram
considerados neste voto que R$169.088,44 constantes da planilha de valores não
comprovados correspondem a transferências da conta 10205793 da Caixa Econômica
Federal, Ag. 3024, de HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCELO
BARBOZA DANIEL e MARCELO CARVALHO ANDRADE (R$181.300,00 -
R$4.900,00 - R$4.900,00 - R$4.900,00 + R$2.488,44 = R$169.088,44).
Dessa forma, tendo em vista as referidas comprovações, a verificação fiscal relativa à
conta 10205793 da Caixa Econômica Federal, Ag. Downtown, e o lançamento da
proporção correspondente ao contribuinte (R$629.580,70 : 3 = R$209.860,23), reduz-se
a omissão de rendimentos lançada nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
relativa à conta em conjunto com o cônjuge no Banco Bradesco nos valores de
R$53.900,00, R$39.200,00, R$24.500,00 e R$51.488,44 nos meses de setembro,
outubro, novembro e dezembro, respectivamente. Assim, considerando-se a proporção
de cada cônjuge, a omissão de rendimentos lançada no presente processo deve ser
reduzida de R$26.950,00, R$19.600,00, R$12.250,00 e R$25.744,22, nos meses de
setembro, outubro, novembro e dezembro, respectivamente, totalizando R$84.544,22.
Fl. 1682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-009.699 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720230/2016-93

Lançamento de créditos decorrentes de transferências empresas GRUPO
PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ
07.271.913/0001-91,
e
PRAGMÁTICA
CONSULTORIA
EM
GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 02.078.649/0001-50.
O sujeito passivo alega que auferiu a título de distribuição de lucros a importância de
R$ 485.040 (R$153.953,06 da GRUPO PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM
GESTÃO
EMPRESARIAL
LTDA
e
R$331.087,84
da
PRAGMÁTICA
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA) e que diversos lançamentos
constante da "planilha de valores não comprovados" da conta do Banco Bradesco tem
origem nos lucros distribuídos. Argumenta que, além dos valores apontados pela
fiscalização como recebidos da empresa GRUPO PRAGMÁTICA CONSULTORIA
EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA na "planilha de valores não comprovados", há
outros recebidos dessa e da empresa PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA, que são assinalados no documento “Anexo I” da impugnação,
fls. 1517 e 1560. O sujeito passivo apura que na "planilha de valores não comprovados"
há créditos lançados nos valores de R$49.950,00 e de R$191.311,49 recebidos das
empresas PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA e
GRUPO PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA,
respectivamente. Assim, requer que a soma desses valores (R$241.261,49) seja excluída
do lançamento em decorrência do disposto no art. 10, da Lei no 9.249/95.
Da análise da "planilha de valores não comprovados" da conta do Banco Bradesco, (fls.
1488 e 1489), verifica-se que a fiscalização apontou que créditos no total de
R$124.395,54 decorrem de transferências e depósitos da empresa GRUPO
PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, contendo
como histórico “TRANSF AG CHEQ” e “DEP CHEQUE”. O sujeito passivo assinala
no documento “Anexo I” da impugnação os créditos listados a seguir que no seu
entendimento também teriam sido recebidos das empresas. Ocorre que não há
comprovação de que tais créditos tenham sido pagos pelas empresas GRUPO
PRAGMÁTICA
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
LTDA e
PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, conforme
sintetizado na tabela a seguir e que se tratariam de distribuição de lucros:
PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA (tabela 1)
DIA
HISTÓRICO
VALOR
Justificativa
para
não
aceitação
(complementada pelo texto do voto)
11/01/2011
TRANSF AG DINH
4.000,00
Não comprovada transferência da empresa,
transferência em dinheiro, fl. 715.
11/01/2011
TRANSF AG DINH
4.000,00
Não comprovada transferência da empresa,
transferência em dinheiro, fl. 715.
11/01/2011
TRANSF AG DINH
4.000,00
Não comprovada transferência da empresa,
transferência em dinheiro, fl. 715.
11/01/2011
TRANSF AG DIN.
4.000,00
Não comprovada transferência da empresa,
transferência em dinheiro, fl. 715.
11/01/2011
TRANSF AG DINH
4.500,00
Não comprovada transferência da empresa,
transferência em dinheiro, fl. 715.
11/01/2011
TRANSF AG DINH
4.950,00
Não comprovada transferência da empresa,
transferência em dinheiro, fl. 715.
09/06/2011
TRANSF AG DINH
4.900,00
Não comprovada transferência da empresa,
transferência em dinheiro, fl. 715.
09/06/2011
TRANSF AG DINH
4.900,00
Não comprovada transferência da empresa,
transferência em dinheiro, fl. 719.
18/07/2011
TRANSF AG DINH
4.900,00
Não comprovada transferência da empresa,
transferência em dinheiro, fl. 720.
18/07/2011
TRANSF AG DINH
4.900,00
Não comprovada transferência da empresa,
transferência em dinheiro, fl. 720.
18/07/2011
TRANSF AG DINH
4.900,00
Não comprovada transferência da empresa,
transferência em dinheiro, fl. 720.
TOTAL

49.950,00

Fl. 1683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-009.699 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720230/2016-93

GRUPO PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
(tabela 2)
DIA
HISTÓRICO
VALOR
Justificativa
para
não
aceitação
(complementada pelo texto do voto)
11/10/2011
TRANSF AG CHEQ
4.900,00
Transferência da conta CEF 10205793, Ag. 3024.
Exclusão conforme item precedente do voto.
11/10/2011
TRANSF AG CHEQ
4.900,00
Transferência da conta CEF 10205793, Ag. 3024.
Exclusão conforme item precedente do voto.
11/10/2011
TRANSF AG CHEQ
4.900,00
Transferência da conta CEF 10205793, Ag. 3024.
Exclusão conforme item precedente do voto.
11/10/2011
TRANSF AG CHEQ
4.900,00
Transferência da conta CEF 10205793, Ag. 3024.
Exclusão conforme item precedente do voto.
11/10/2011
TRANSF AG CHEQ
4.900,00
Transferência da conta CEF 10205793, Ag. 3024.
Exclusão conforme item precedente do voto.
11/10/2011
TRANSF AG CHEQ
4.900,00
Transferência da conta CEF 10205793, Ag. 3024.
Exclusão conforme item precedente do voto.
11/10/2011
TRANSF AG CHEQ
4.900,00
Transferência da conta CEF 10205793, Ag. 3024.
Exclusão conforme item precedente do voto.
11/10/2011
TRANSF AG CHEQ
4.900,00
Transferência da conta CEF 10205793, Ag. 3024.
Exclusão conforme item precedente do voto.
11/10/2011
TRANSF AG CHEQ
4.900,00
Transferência da conta CEF 10205793, Ag. 3024.
Exclusão conforme item precedente do voto.
21/11/2011
TRANSF AG CHEQ
4.900,00
Transferência da conta CEF 10205793, Ag. 3024.
Exclusão conforme item precedente do voto.
21/11/2011
TRANSF AG CHEQ
4.900,00
Transferência da conta CEF 10205793, Ag. 3024.
Exclusão conforme item precedente do voto.
21/11/2011
TRANSF AG CHEQ
4.900,00
Transferência da conta CEF 10205793, Ag. 3024.
Exclusão conforme item precedente do voto.
21/11/2011
TRANSF AG CHEQ
4.900,00
Transferência da conta CEF 10205793, Ag. 3024.
Exclusão conforme item precedente do voto.
21/11/2011
TRANSF AG CHEQ
4.900,00
Transferência da conta CEF 10205793, Ag. 3024.
Exclusão conforme item precedente do voto.
Valor Apontado pelo Contribuinte
68.600,00

Valor Apontado pela Fiscalização
124.395,54
SOMA (68.600,00 + 124.395,54)
192.995,54
Valor Requerido pelo Contribuinte
191.311,49
Registre-se que ao efetuar a soma dos créditos a que atribuiu a empresa GRUPO
PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, o sujeito
passivo deixou de incluir o crédito de R$1.684,62, com data de R$11/10/2011, já
apontado pela fiscalização como advindo da empresa.
Os créditos listados na tabela 1 decorrem de transferência entre agências em dinheiro. O
sujeito passivo intimado, nem antes do lançamento nem na impugnação comprovou sua
origem, ou seja, o depositante e a natureza da operação.
Em relação ao dia 09/06/2011, cumpre salientar que no extrato da conta 122616-9,
Banco Bradesco S/A, Agência no 1690, fl. 719, há 6 créditos no valor de R$4.900,00
cada. Foram lançados na "planilha de valores não comprovados" da conta do Banco
Bradesco apenas 2 créditos nos valores R$4.900,00 cada, cujos históricos são
“TRANSF AG DINH”. Os outros 3 créditos no mesmo valor decorrentes de
transferência entre agências de cheques, com indicação da conta 30008501, Banco 104,
Ag. 3024, da empresa GRUPO PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA não foram lançados pela fiscalização.
HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA informou em sua Declaração de Ajuste
Anual como lucros distribuídos recebidos das empresas PRAGMÁTICA
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA e GRUPO PRAGMÁTICA
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA os valores de R$331.087,84 e
R$153.953,06, respectivamente.
Fl. 1684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-009.699 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720230/2016-93

A fiscalização buscou por meio de intimação às pessoas jurídicas esclarecimentos
acerca da natureza dos créditos efetuados nas contas de titularidade do sujeito passivo e
de seu cônjuge.
Em
relação
à
empresa
PRAGMÁTICA
CONSULTORIA
EM
GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA, verificou-se que a conta 110718000010158 - Adiantamento a
Sócios registra distribuições antecipadas de lucros aos sócios, sem, contudo, identificar
precisamente qual sócio é o real beneficiário de cada transferência bancária
individualmente considerada.
Da análise dos extratos bancários, conforme relatado pela fiscalização, verificaram-se
transferências
da
empresa
PRAGMÁTICA
CONSULTORIA
EM
GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA nos valores de R$53.692,99, R$6.000,00 e R$109.739,67 para
as contas do sócio HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA mantidas no Banco
Bradesco S.A., na Caixa Econômica Federal e no Banco Itaú Unibanco S.A. Por terem
motivação na distribuição de lucros da empresa, conforme escrituração comercial e
extratos bancários, a origem de tais créditos nas contas do contribuinte foi considerada
como comprovada. Não obstante a escrituração comercial, não existe prova da efetiva
transferência do restante do valor declarado com lucro distribuído ao sócio
HUMBERTO
SAMPAIO
DE
MESQUITA
pela
empresa
PRAGMÁTICA
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
Em relação à empresa GRUPO PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA, verificaram-se transferências para as contas correntes do sócio
no valor de R$ 197.084,49, valor esse superior ao lucro apurado. Verificou-se que parte
das transferências bancárias foram registradas nos Livros Diário e Razão (escrituração
fiscal) creditando a Conta 10008-5 - Bradesco S/A e a Conta 10018-9 - Caixa
Econômica Federal e, por outro lado, debitando a Conta 10003-2 – Caixa. Por não se
tratarem de efetiva distribuição de lucros, a origem de tais créditos não foi considerada
comprovada.
A Conta 10158-6 – Adiantamento a Sócios registra distribuições antecipadas de lucros
ao sócio HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, mas não há prova da efetiva
transferência desses valores para as contas bancárias do contribuinte.
A fiscalização considerou como sendo comprovada a origem dos créditos efetivamente
transferidos para as contas do contribuinte pela GRUPO PRAGMÁTICA
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA que foram devidamente
registrados na Conta 10158-6 – Adiantamento a Sócios, no ano em análise. Esses
créditos perfazem o total de R$68.600,00.
Somente se acata como valor oriundo de distribuição de lucros quando é possível
identificar o registro na conta própria e a devida da transferência do numerário para a
conta do contribuinte.
Não restou comprovado que os créditos que integram o lançamento tem como origem
lucros escriturados como distribuídos ao sócio HUMBERTO SAMPAIO DE
MESQUITA pelas empresas PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA e GRUPO PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA.
No caso em análise, não foi demonstrada a origem dos créditos/depósitos bancários que
serviram de base para o lançamento, com exceção dos já tratados no item anterior deste
voto. Como já explicitado, é ônus do sujeito passivo comprovar individualizadamente a
origem dos créditos/depósitos, com identificação do depositante e da natureza da
operação. De acordo com os argumentos apresentados, deveria ter sido comprovado o
efetivo repasse de numerário das pessoas jurídicas para a conta bancária em análise,
coincidente em data e valor com os créditos bancários, respaldado com documentos que
lastreassem a alegada distribuição de lucros isenta do imposto.
Os contribuintes são obrigados a manter em boa guarda e ordem todos os documentos
que se refiram aos atos e às operações que contribuíram para modificar sua situação
Fl. 1685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-009.699 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720230/2016-93

patrimonial durante os períodos decadencial ou prescricional das eventuais ações que
lhes sejam pertinentes.
Registre-se que, considerando a conta conjunta com o cônjuge no Banco Bradesco S/A,
e a conta conjunta com MARCELO BARBOZA DANIEL e MARCELO CARVALHO
ANDRADE na Caixa Econômica Federal foram consultados por esta julgadora o
processo no 18470.720293/2016-40 de SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, o
processo no 18470.721723/2016-41 de MARCELO BARBOZA DANIEL e o processo
no 18470.721741/2016-22 de MARCELO CARVALHO ANDRADE, verificando-se
que não há nos referidos processos documentos comprobatórios de créditos que
pudessem reduzir o valor lançado decorrente da proporcionalização dos créditos não
comprovados pelos cotitulares das referidas contas bancárias nos termos do art. 42, § 6o,
da Lei no 9.430, de 1996.
Ajuste Anual
Diante do exposto, reduz-se a omissão de rendimentos lançada nos termos do art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996, nos valores de R$26.950,00, R$19.600,00, R$12.250,00 e
R$25.744,22, nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, respectivamente,
totalizando R$84.544,22. Dessa forma, o valor da infração perfaz R$518.677,90
(R$603.222,12 – R$84.544,22), fl. 1462.
No tocante aos demais valores lançados, o sujeito passivo, nem antes da autuação, nem
ao apresentar a impugnação, logrou comprovar mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos valores apontados pela fiscalização.
Assim, refazem-se se os cálculos do ajuste anual, apurando-se imposto suplementar no
valor de R$139.251,98.
Demonstrativo de Apuração – Exercício
2012
Valores em Reais

BC Declarada
Deduções
Infrações
Total
Alíquota
Parcela a Deduzir
Imposto Devido
(-)
Imposto
Declarado
(-) I. Pago C. Leão
(-)
Deduç.
Imposto
(-)
IRRF
s/Diferença
Multa (%)
Imp. Apurado
36.000,00
13.916,36
518.677,90
540.761,54
27,5%
8.687,45
140.021,97
769,99
-
-
75%
139.251,98
Multa de ofício de 75%
No caso, como se observa do auto de infração, sobre o imposto apurado foi aplicada
multa de ofício de 75%.
Sobre a multa de ofício, o art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e
alterações, prevê:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
(...)
1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.”
Saliente-se que a penalidade descrita no inciso I aplica-se sempre que houver falta de
recolhimento de imposto, não tendo a lei vinculado a sanção à natureza da falta. A
responsabilidade por infração à legislação tributária independe da intenção do agente e
Fl. 1686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-009.699 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720230/2016-93

da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato praticado (art. 136 do CTN). De
acordo com o inciso VI do art. 97 do CTN somente a lei pode estabelecer as hipóteses
de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de
penalidades. No caso do sujeito passivo, não há previsão legal para a dispensa da
exigência.
Por conseguinte, deve-se manter a multa aplicada.
Conclusão
Diante do exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação, para apurar
imposto suplementar no valor de R$139.251,98, sobre o qual incidem multa de ofício e
juros de mora, devendo se apartar para cobrança a parcela não litigiosa correspondente a
imposto suplementar no valor de R$47.243,05, acrescido de juros de mora.
Pois bem. Entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são
suficientemente claras e sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a
fragilidade da acusação fiscal.
De acordo como o Termo de Verificação Fiscal (fls. 1467 e ss), a acusação fiscal
em epígrafe diz respeito à omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em
contas de depósito (Banco Bradesco, Caixa Econômica Federal e Banco Itaú), em relação aos
quais, o contribuinte regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A fiscalização relata que o contribuinte foi intimado a comprovar, em relação ao
ano-calendário de 2011, a origem dos valores creditados/depositados nas contas do Banco
Bradesco, Caixa Econômica Federal e Banco Itaú, tendo sido os valores creditados/depositados
devidamente individualizados nos anexos I, II e III, do Termo, conforme exige o art. 42, da Lei
n° 9.430/1996.
Também foi solicitado a MARCELO CARVALHO ANDRADE, que
comprovasse, de acordo com o artigo 42, § 6o, da Lei n° 9.430/1996, a origem dos valores
creditados/depositados na Caixa Econômica Federal, Agência no 8, conta no 20.579-3, da qual
também é cotitular com HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA.
Da mesma forma, foi solicitado a MARCELO BARBOZA DANIEL, que
comprovasse, conforme art. 42, § 6o, da Lei n° 9.430/1996, a origem dos valores
creditados/depositados na Caixa Econômica Federal, Agência no 8, conta no 20.579-3, da qual é
cotitular, juntamente com HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA.
Também foi solicitado a SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, que
comprovasse, de acordo com a norma do art. 42, § 6o, da Lei n°9.430/1996, a origem dos valores
creditados/depositados na conta no 0122616-9 (Agência no 1690, Banco Bradesco S/A), da qual é
cotitular, juntamente com o cônjuge HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA.
A despeito das solicitações, não foram apresentados documentos hábeis e idôneos
para comprovar a origem dos depósitos bancários listados nos termos de intimação fiscal e
cientificados aos cotitulares das contas mantidas por HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA,
de modo que o fato concreto se subsume à hipótese da norma do art. 42 da Lei n°9.430/1996, isto
é, omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
Nesse sentido, em razão da ausência de documentação hábil e idônea para fins de
comprovação da origem dos valores creditados/depositados na conta citada, e dos indícios de que
a conta era utilizada para receber recursos financeiros decorrentes da prestação de serviços pelas
pessoas físicas dos sócios sem a emissão de contratos e de notas fiscais, foi efetuado o
Fl. 1687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-009.699 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720230/2016-93

lançamento de ofício em face das pessoas físicas que constam como titulares da conta e que são
responsáveis pelos créditos verificados no ano-calendário 2011.
O contribuinte reitera que os valores constantes do lançamento fiscal, ora
recorrido, constam dos extratos do Grupo Pragmática, que demonstrariam que os valores
recebidos pelo Recorrente têm como origem a distribuição dos lucros auferidos no exercício de
2010.
Alega que a afirmação é facilmente constatada através da declaração de imposto
de renda do recorrente no exercício de 2011/2012, bem como através da DIRF informada pela
empresa Grupo Pragmática Consultoria em Gestão Ltda, deixando clara a ocorrência de
distribuição de lucros.
Afirma, ainda, que o montante distribuído a título de lucros está amparado pela
norma de isenção constante do art. 10 da Lei n° 9.249/95, que trata dos lucros e dividendos
"calculados com base nos resultados" e, para apurar resultados a empresa precisa seguir a
legislação comercial, que é clara ao determinar o reconhecimento das receitas pelo regime de
competência. E mais, citado dispositivo legal, não impõe qualquer limite, nem determina a
obrigatoriedade da tributação da pessoa jurídica para que a distribuição de lucros se beneficie da
isenção.
Pois bem. No caso da presunção de omissão de rendimentos, de que trata o art. 42
da Lei no 9.430/96, cabe esclarecer que o ônus da prova recai sobre o contribuinte, devendo este
apresentar elementos concretos para o convencimento do julgador.
Inicialmente, cumpre pontuar que a DRJ realizou um trabalho exaustivo acerca
das alegações do contribuinte, comparando a planilha de valores não comprovados com os
extratos bancários detalhados às fls. 715/726.
Como resultado, a DRJ entendeu que R$169.088,44 constantes da planilha de
valores não comprovados correspondem a transferências da conta 10205793 da Caixa
Econômica Federal, Ag. 3024, de HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCELO
BARBOZA DANIEL e MARCELO CARVALHO ANDRADE (R$181.300,00 - R$4.900,00 -
R$4.900,00 - R$4.900,00 + R$2.488,44 = R$169.088,44).
Dessa forma, reduziu-se a omissão de rendimentos lançada nos termos do art. 42
da Lei no 9.430, de 1996, relativa à conta em conjunto com o cônjuge no Banco Bradesco nos
valores de R$53.900,00, R$39.200,00, R$24.500,00 e R$51.488,44 nos meses de setembro,
outubro, novembro e dezembro, respectivamente. Assim, considerando-se a proporção de cada
cônjuge, a omissão de rendimentos lançada no presente processo foi reduzida de R$26.950,00,
R$19.600,00, R$12.250,00 e R$25.744,22, nos meses de setembro, outubro, novembro e
dezembro, respectivamente, totalizando R$84.544,22.
Em seu recurso, o contribuinte abandona o argumento acerca da “clara
transferência de valores entre conta corrente da mesma titularidade”, concentrando sua
argumentação, na transcrição das mesmas razões de defesa, alegando que os valores recebidos
têm como origem a distribuição dos lucros auferidos no exercício de 2010, advindos da empresa
Grupo Pragmática.
Da mesma forma, a DRJ realizou um trabalho exaustivo acerca das alegações do
contribuinte, comparando as diversas informações constantes nos livros Razão das empresas
citadas, bem como os extratos bancários e cheques apresentados pelo contribuinte, além dos
dados constantes em sua declaração de ajuste anual.
Fl. 1688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2401-009.699 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720230/2016-93

Como resultado, a DRJ entendeu que não foi demonstrada a origem dos
créditos/depósitos bancários que serviram de base para o lançamento, com exceção dos atinentes
às transferências entre contas de mesma titularidade, mencionados anteriormente. Entendeu-se,
pois, que não houve a comprovação do efetivo repasse de numerário das pessoas jurídicas para
as contas bancárias analisadas, coincidente em data e valor com os créditos bancários, respaldado
com documentos que lastreassem a alegada distribuição de lucros isenta do imposto.
Em seu recurso, o contribuinte não apresentou novas razões de defesa acerca da
presente acusação fiscal e sequer rebateu as considerações da DRJ, limitando-se a reproduzir as
alegações tecidas em sua impugnação.
Dessa forma, não há como afastar as conclusões apontadas pela DRJ que, a meu
ver, analisou com proficuidade acerca das questões postas.
Ademais, para comprovar a origem dos valores depositados, declinar a pessoa do
depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de documentação comprobatória dos
fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser entendida como a explicitação do
negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além, obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 8202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem dos depósitos, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Além disso, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador
uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um com a
movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 1689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2401-009.699 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720230/2016-93

Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita a comprovação do efetivo repasse de numerário das pessoas jurídicas para as contas
bancárias analisadas, coincidente em data e valor com os créditos bancários.
Por fim, apenas a título de esclarecimento, cumpre pontuar que a multa de ofício
aplicada pela fiscalização, estribada no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, pune precisamente os
atos que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim,
tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas nos
termos do art. 44, inciso I, da Lei n.° 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 14
da Lei n° 11.488, de 2007.
A propósito, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
4. Do pedido de intimação do patrono.
O contribuinte, em seu petitório recursal, requer sejam as intimações e
notificações referentes ao presente processo, expedidas em nome de seu advogado.
Contudo, trata-se de pleito que não possui previsão legal no Decreto n° 70.235/72,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem mesmo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria n° 343/2015,
por força do art. 37 do referido Decreto.
Ademais, o art. 23, incisos I a III do Decreto n° 70.235/72, dispõe expressamente
que as intimações, no decorrer do contencioso administrativo, serão realizadas pessoalmente ao
sujeito passivo e não a seu patrono.
A propósito, neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 110, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o
patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão
de julgamento (parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II, do RICARF).
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2401-009.699 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720230/2016-93

Fl. 1691
DF CARF MF
Documento nato-digital